Tribunal: STF
Processo: ARE 1370274
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL). PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECUSO DA DEFESA.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS ESTREME DE DÚVIDAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. NEGATIVA DO ACUSADO INCONSISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, em crimes desta natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, longe das vistas de testemunhas, as palavras da vítima assumem grande relevância e, uma vez apoiadas por outros elementos de convicção, podem ser invocadas para lastrear um decreto condenatório.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (Vol. 512)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência (Evento 2, INQ4-5, autos originários), ofício colacionado ao Evento 2, INQ8, dos autos originários, relatório psicológico (Evento 17, OFIC81, autos originários), bem como pela prova oral coligida em ambas as etapas da persecução.



    [...]



    Assim, da análise das provas colacionadas ao feito é inconteste o cometimento do crime de estupro de vulnerável.



    Isso porque a vítima, sempre que instada a se manifestar, foi uníssona acerca do episódio ocorrido no quarto de sua mãe. Falou que havia acabado de acordar e Fábio a convidou para assistir televisão com ele e sua irmã mais nova, como sempre faziam. Mencionou que aceitou o convite e deitou ao lado do réu, oportunidade em que ele começou a passar a mão por seu corpo, especificamente, em seus seios - por baixo da roupa - e em sua vagina - sobre as vestes - tendo, ainda, beijado o seu rosto.



    Como se viu, Luane, de modo firme, constante e linear, detalhou a prática delituosa cometida por Fábio, inexistindo qualquer indício de que estivesse fantasiando ou fabricando uma acusação gratuita a fim de prejudicá-lo. Não se identificam nos autos razões, próximas ou remotas, para que a ofendida imputasse falsamente ao apelante a prática de tão grave crime, expondo a própria intimidade a terceiros.



    Impende mencionar, no ponto, que, em crimes desta natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, longe das vistas de testemunhas, as palavras da vítima assumem grande relevância e, uma vez apoiadas por outros elementos de convicção, podem ser invocadas para lastrear um decreto condenatório."



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente